Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714488-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO AGRAVADO: FERNANDO EUFROSINO GOIS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ZAMBELLI GOIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília (0734486-68.2018.8.07.0001) que infirmou impugnação à penhora da agravante (Ana Luiza Maria Canaparro Nogueira Favato), a qual, segundo sustenta, recaiu sobre quantia decorrente da venda do seu bem de família, nos autos do processo em trâmite no juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (embargos de terceiro de n. 0728863-86.2019.8.07.0001). De pronto, pleiteia a distribuição do feito ao e. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, com fundamento no art. 55, § 2o, II, do CPC, alegando que já interpusera recurso distribuído àquele magistrado (0752424-11.2020.8.07.0000) sobre o tema. No mais, em síntese, alega que há mais de 12 (doze) anos todos os seus bens foram bloqueados, por razão que reputa indevida (suposta confusão patrimonial com empresas pertencentes à família Favato), em decorrência de liminar obtida pela Fazenda Nacional. Diante da situação financeira precária na qual se encontrava, resolveu vender o único imóvel que permanecera disponível, qual seja, seu bem de família (SHIS QI 3, Conj 3, Casa 2, Lago Sul/DF). Aduz que referido imóvel foi vendido para Bem Star Imobiliária Ltda., a qual, ato contínuo, o repassou à BRP Participações e Investimentos Ltda. Em razão do cabedal de dívidas de empresa que era sócia (Acesso Construtora), a agravante alega que faliu sem poder honrar com seus compromissos (p. 6), tendo os credores instaurado diversas desconsiderações da personalidade jurídica, atingindo o montante resultante da venda do imóvel em lume. Destaca que tal matéria fora enfrentada nos autos aludidos de relatoria do Des. Luís Gustavo, mas em demanda diversa, o que, em seu entendimento, atrairia a competência daquele órgão fracionário à apreciação deste agravo. Sem embargo, em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a confirmação do pedido prefacial, com a desconstituição da penhora determinada na origem, perpetrada nos autos de embargos de terceiro n. 0728863-86.2019.8.07.0001. É a síntese do que interessa. Decido. Em análise ao recurso distribuído ao e. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, observo que, a despeito de figurarem naquela sede a mesma agravante, a irresignação ali posta teve como referência os autos da 9a Vara Cível (Cump. Sentença n. 0028864-88.2014.8.07.0001, e não este aqui debatido (5a Vara Cível de Brasília - 0734486-68.2018.8.07.0001). Entretanto, naqueles autos, a 4a Turma Cível desta Corte (Ac. 1340751) emanou o seguinte entendimento acerca da penhora do montante em lume, em cumprimento de sentença movido por José Alexandre Guirão Mota da Silva, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES APURADOS PARA AQUISIÇÃO DE MORADIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, todos os bens do devedor respondem por suas dívidas e estão sujeitos a constrição para satisfação do crédito. Por regra de exceção, o legislador optou por enumerar bens e direitos que não se sujeitam ao processo forçado, de forma a garantir o mínimo existencial ao devedor e sua família. Neste sentido, foi editada a Lei 8.009/90, que em seu art. 1o, definiu como bem de família “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam” e instituiu a proteção da impenhorabilidade. 2. Não se pode confundir a impenhorabilidade com a indisponibilidade ou inalienabilidade do bem. A proteção se volta contra a expropriação forçada do imóvel residencial destinado à moradia da família, mas não veda que o proprietário, beneficiário desta garantia, por ato de vontade próprio venha a alienálo. 3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade família. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1340751, 07524241120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por estes autos versarem sobre discussão afeta ao montante obtido com a venda de mesmo imóvel, reputa adequado a redistribuição deste recurso ao e. Des. Luís Gustavo, sob o argumento de que há de se afastar decisões conflitantes nesta Corte, haja vista que, em seu entendimento, havendo a manutenção da penhora do valor em lume, restaria inócua a determinação oriunda da 4a Turma. Nada obstante, compulsando os autos de origem, verifico que trata-se de cumprimento de sentença de acórdão promanado deste órgão fracionário, de minha relatoria (ID 25726492, p. 3 - proc. 1a instância: 0734486-68.2018.8.07.0001), tendo havido a redistribuição dos demais agravos interpostos à Desa. Gislene (certificados no ID 35123456) em decorrência do afastamento deste magistrado, aplicando-se o disposto no art. 85 do RITJDFT. Nesse sentir, ultimado o afastamento, tenho que, a distribuição feita a mim, dentro de tais parâmetros, encontra-se escorreita, razão por que passo à análise dos pedidos vertidos no pedido prefacial em comento. Inicialmente, infirmo a alegação de que o feito deve ser remetido ao e. Des. Luís Gustavo. A uma, porque o art. 55, §2o, II, do Código de Ritos, versa sobre processos conexos, o que, in casu, não se verifica. A duas, porque aqueles autos já foram a julgamento pelo colegiado, não havendo, portanto, nos termos do dispositivo evocado pela agravante, razão por que reuni-los. A três, porque, a despeito desta Corte já ter versado sobre a possibilidade de aplicação de referido dispositivo na fase executória (Acórdão 1305138, 07398159320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), tal hipótese se revelou viável quando os processos executivos forem oriundos do mesmo título executivo, o que, mais uma vez, não se amolda ao caso em apreço. No mais, destaco que não há permissivo legal para que se reúna todas as ações em caso como o dos autos, até mesmo porque, ao cabo, haveria verdadeira criação de hipótese de prevenção à margem do Código de Ritos, sempre que um mesmo bem estivesse sido almejado em execuções distintas. Portanto, por reputar adequada a distribuição a mim endereçada, sobretudo porque fui o relator do acórdão que formara o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em comento, passo à análise do pedido liminar formulado nesta ocasião. Como cediço, dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando do recebimento do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Tenho que, de fato, o primevo requisito elementar para a concessão do efeito propugnado nesta sede encontra-se, neste exame prefacial, atendido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem conferido proteção ao bem de família mesmo após sua alienação, in litteris: O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual, mesmo que o devedor aliene imóvel que sirva de residência sua e de sua família, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, porque o imóvel em questão seria imune aos efeitos da execução, não havendo falar em fraude à execução na espécie. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.719.551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão objurgado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, em se tratando de único bem de família, o imóvel familiar é revestido de impenhorabilidade absoluta, consoante a Lei 8.009/1990, tendo em vista a proteção à moradia conferida pela CF, e de que não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente qualquer interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz. 2. O Tribunal de origem registrou a ausência de má-fé do recorrido, esclarecendo que a venda do bem de família se deu para fazer frente à necessidade de tratamento da própria saúde, de modo que a alteração de tal entendimento, na forma apresentada, demandaria, necessariamente, a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.190.588/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO BEM PARA A EXECUÇÃO. 1. Decidida a questão da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/90, não é dado ao magistrado, ao seu talante, rever a decisão anterior, porquanto operada a preclusão quanto a matéria. 2. Não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável nos termos da Lei n.o 8.009/90, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente nenhum interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz. 3. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Súmula n.o 375/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 976.566/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 04/05/2010). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. FRAUDE. NÃOOCORRÊNCIA. 1. Não gera prejuízo para o Fisco o afastamento da fraude à execução em relação a imóvel considerado bem de família, impenhorável por força de lei. Caso se anulasse a venda a terceiro, a conseqüência seria o retorno do bem ao patrimônio do devedor. Inteligência do artigo 3o da Lei 8.009/90. 2. Recurso especial improvido. (REsp 846.897/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 23/03/2007, p. 397). (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 1563408/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Julgado em 16/08/2021, Dje de 20/08/2021) Destarte, antevejo a possibilidade de prejuízo à apreciação deste agravo de instrumento acaso não efetivada a suspensão da penhora do montante supostamente oriundo da venda do imóvel da agravante, bem assim dos demais efeitos constritivos advindos do decisório hostilizado. Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 17:45:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador